Tribunal: STF
Processo: RE 460701
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DO
   APELO EXTREMO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
O
   pronunciamento explícito do Tribunal de origem, a respeito da
   matéria constitucional deduzida no recurso extraordinário, atende
   a mancheias o requisito do prequestionamento. Não incidência das
   Súmulas 282 e 356 do STF
Agravo Regimental desprovido.